Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719047-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: ATLANTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade ou não de o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (REsp 1.955.539/SP – Tema 1.137). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC/2015) - CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS QUANTO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO - CRITÉRIOS CONSOLIDADOS NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Controvérsia: a questão em discussão consiste em saber se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível ao magistrado adotar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação descumprida, bem ainda, quais os critérios que devem ser observados para a implementação das providências. 2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixa-se a seguinte tese repetitiva: 2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." 3. Caso concreto: Ação executiva de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) na qual, inicialmente, foram indeferidas as medidas executivas atípicas requeridas pelo credor, relativas à apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, bem como ao bloqueio de cartões de crédito. 3.1. Em sede de agravo de instrumento, parcialmente provido, o Tribunal Estadual apenas determinou o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não vinculados à compra de alimentos. Os demais pedidos foram negados com base em fundamentos abstratos, que os qualificaram como medidas ontologicamente exageradas e inadequadas à execução destinada à satisfação do crédito, sem qualquer exame das particularidades do caso. 3.2. Contudo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a adoção de meios executivos atípicos é plenamente admissível, desde que analisados, à luz do caso concreto, os parâmetros acima descritos. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o rejulgamento do agravo de instrumento à luz dos critérios fixados na presente tese repetitiva, mantida a medida atípica já deferida sob pena de reformatio in pejus. (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 24/12/2025). (g.n.). In casu, o acórdão combatido concluiu que (ID 75221541): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial embasada em notas promissórias. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da CNIB para pesquisa e decretação indisponibilidade de bens dos executados. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta e decretação de indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB. III – Razões de decidir 4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do inconformismo sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B